Tribunal: TJDFT
Processo: 0747316-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747316-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THAISA FERRAZ TORRES VALLADAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação declaratória, deferiu tutela de urgência para determinar a ele que “se abstenha de exigir da autora a complementação no Programa Especial de Licenciatura Plena (PEL), sendo a apresentação do Diploma de GRADUAÇÃO em NUTRIÇÃO suficiente para a NOMEAÇÃO e POSSE no cargo 459: Professor de Educação Básica – NUTRIÇÃO, respeitados os demais requisitos editalícios e legais”. O agravante alega, em síntese, que: 1) não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação; 2) o edital previa, entre os requisitos do cargo, “diploma, devidamente registrado, de conclusão curso de bacharelado em Nutrição com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL)”; 3) a argumentação de que o diploma de nutricionista é suficiente não se justifica, haja vista que o cargo que a autora almeja é de professora e a complementação exigida é para que ela tenha formação pedagógica necessária para lecionar na educação básica (ensino fundamental e médio), conforme Resoluções 2/1997 e 2/2019, do Conselho Nacional de Educação; 4) a reserva de vaga é medida suficiente para resguardar o direito da autora até o julgamento do feito. Requer: “a) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso; b) no mérito, a cassação/a reforma da decisão recorrida, com a denegação da tutela de urgência. c) Subsidiariamente, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a reserva de vaga da autora.” Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, conforme constou da decisão agravada, “a Resolução n. 5 de 07/11/2001 do Conselho Nacional de Educação prevê que o curso de graduação em nutrição engloba a licenciatura em nutrição, estando o profissional capacitado para atuar na educação básica e na educação profissional em nutrição”. Sendo assim, a princípio, não se justifica a exigência de complementação no Programa Especial de Licenciatura Plena (PEL) para nomeação e posse no cargo de Professor de Educação Básica – NUTRIÇÃO. No mesmo sentido: “(...) 2. Inobstante o edital preveja como requisito diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Nutrição com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; a Lei n.o 8.234/1991, que regulamenta a profissão de Nutricionista e determina outras providências, dispõe, em seu artigo 3o, inciso V, que o ensino das disciplinas de nutrição e alimentação nos cursos de graduação da área de saúde e outras afins é atividade privativa dos nutricionistas. 3. A Resolução n 5 de 07/11/2001 do Conselho Nacional de Educação, que instituiu as diretrizes curriculares nacionais específicas do curso de Nutrição, prevê que o curso de graduação em nutrição engloba a licenciatura em nutrição, estando o profissional capacitado para atuar na educação básica e na educação profissional em nutrição. Em adição, a Resolução 600 de 25/02/2018 do Conselho Federal de Nutrição, fundamentada nos incisos I, III, IV e V do Art. 3o da Lei 8.234/91 define a competência do nutricionista da área de nutrição no ensino, na pesquisa e na extensão. 4. Desse modo, embora a Resolução CNE/CP no 2, de 20 de dezembro de 2019 preveja a complementação pedagógica ou formação pedagógica para graduados não licenciados, o caso em análise não se encaixa na referida norma uma vez que o egresso formando em nutrição tem o perfil de Nutricionista com Licenciatura em Nutrição capacitado para atuar na Educação Básica e na Educação Profissional em Nutrição. (...)” (Acórdão 1438757, 0709110-44.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2022, publicado no DJe: 10/08/2022.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator